Tribunal: CARF
Processo: 10467.720270/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720270/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.053 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
GERALDO ANTONIO CAVALCANTI DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL. DEDUTIBILIDADE.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser
comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos
diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002, que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR,
também deve ser comprovada a presença de área de proteção ambiental.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Comprovado nos autos a cultura de cana-de-açúcar no imóvel, deve ser
mantida a área de cultivo de produtos vegetais apontada no laudo.
ÁREA EM DESCANSO.
Para que a área em descanso possa ser declarada como área utilizada é
necessário que exista Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, onde conste expressamente
recomendação para que a área utilizada específica seja mantida em descanso,
ou submetida a processo de recuperação, com data de emissão anterior ao
início do período de descanso.
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer 306,5266 ha a título de área de cultivo de produtos
vegetais. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2202-007.052, de 3 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10467.720269/2013-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson– Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720270/2013-30
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720270/2013-30

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão de
primeira instância, que julgou improcedente a impugnação de Notificação de Lançamento
relativa a lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do imóvel e
período em questão, em razão da não comprovação das áreas efetivamente utilizadas na
plantação com produtos vegetais e pastagens declaradas, bem assim o valor do VTN declarado,
com consequente arbitramento do valor.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. No voto exarado encontra-se detalhado os fundamentos da
decisão, sumariado na ementa:
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas (Bioma Mata Atlântica), para fins de exclusão do
ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente
ADA.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade autuante, da área de produtos
vegetais informada na DITR/2009, por falta de documentos de prova hábeis para
comprová-la.
DA ÁREA EM DESCANSO.
As áreas em descanso são áreas que foram utilizadas com produtos vegetais que
precisam recuperar o solo. Para que a área em descanso possa ser declarada como área
utilizada é necessário que exista Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, onde conste expressamente recomendação
para que a área utilizada específica seja mantida em descanso, ou submetida a processo
de recuperação, com data de emissão anterior ao início do período de descanso.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
em 2008, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem declarada para o exercício de
2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, correspondente ao VTN/ha
médio constante do SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720270/2013-30

habilitado, atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3),
principalmente no que tange aos dados de mercado coletados, de modo a atingir
fundamentação e Grau de precisão II, demonstrando, de forma clara e convincente, o
valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto (01/01/2009),
bem como, a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
No recurso voluntário manejado, o contribuinte contesta a decisão de piso quanto
à não consideração das áreas de preservação permanente e proteção ambiental, cobertas por
florestas nativas (Bioma Mata Atlântica) e quanto à exigência do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolizado junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), para efeito de reconhecimento exclusão da base de tributação, por
entender desnecessária e ilegal, vez que comprovada sua existência mediante laudo técnico,
citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Entende também comprovada no
laudo técnico a área de produtos vegetais destinada à cultura de cana-de-açúcar (306,5ha) e para
descanso de 436,9ha, corroborada com os contratos de arrendamento rural carreados aos autos
após a impugnação.

Na sequência, mais uma vez questiona o VTN utilizado no lançamento, sob o
argumento de que tal valor estaria incondizente com o patamar de mercado da região da Paraíba,
padecendo de artificialismo na medida em que amplia a base de cálculo do ITR sem base legal.
E, ao final, volta a se irresignar com o lançamento da multa de oficio no percentual de 75%, sob
o mesmo fundamento de grave ofensa ao princípio da proporcionalidade e ao primado que veda a
tributação com efeito de confisco, acrescentando a capacidade contributiva, postulando pela
desconstituição do lançamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

A recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 27/03/2015 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento e extrato
emitido pelos Correios (fls. 109/110). Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 27/04/2015, conforme carimbo aposto pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em João Pessoa/PB na própria
peça recursal (fl. 115), considera-se tempestivo.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Para melhor delineamento dos diversos tópicos objeto do recurso
apresentado pelo autuado, pertinente a reprodução de parte do item
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720270/2013-30

intitulado “Das Áreas Distribuídas do Imóvel (Erro de Fato –
Possibilidade de Revisão de Oficio)”, constante do voto prolatado no
julgamento de piso, posto que apresenta uma visão geral do lançamento e
das principais matérias atacadas na impugnação e da distribuição das
áreas do imóvel constantes na DITR original e confrontadas com o laudo
técnico apresentado:
Inicialmente, é preciso deixar registrado que o lançamento, somente, diz respeito
à glosa integral das áreas de produtos vegetais (118,0 ha) e de pastagem (710,0
ha), bem à rejeição do VTN declarado de R$ 599.822,00 (R$ 598,43/ha), e
arbitramento, com base no VTN/ha apontado no SIPT, de novo VTN de R$
2.510.000,00 (R$ 2.500,00 ha).
O impugnante requer novo lançamento do imposto suplementar, que deveria
tomar por base as informações constantes do Laudo Técnico de Uso do Solo e
Planta Georreferenciada, de fls. 38/45 e 48/49, respectivamente, com ART de fls.
46/47.
O referido Laudo traz, às fls. 43, tabela indicando a distribuição de uso do solo
do imóvel rural. Essa tabela indica que o imóvel teria uma área total de 1.023,0
há (declarada como 1.004,0 ha), distribuída da seguinte forma:
Área inapta à agricultura

8,8406 ha
Cana-de-açúcar

306,5266 ha
Mangue (Bioma Mata Atlântica)

204,9461 ha
Área em descanso

436,9797 ha
Vegetação de porte médio (Bioma Mata Atlântica)
46,6757 ha
Sede (casas e galpões)

0,5354 ha
Espelho d’água (açudes e rios)

1,6520 ha
Estradas e caminhos

16,8600 ha
TOTAL DA ÁREA

1.023,0161 ha
Ocorre que dessas áreas, chama a atenção a de cana-de-açúcar, de 306,5 ha, que
o impugnante trata como área de produtos vegetais (declarada na DITR/2009
como sendo de 118,0 ha); as áreas ambientais de preservação permanente
(mangue), de 204,9461 ha, anteriormente declarada com 120,0 ha, e coberta por
florestas nativas (vegetação de porte médio - Bioma Mata Atlântica), de 46,6757
ha, totalizando em área ambiental 251,6218 ha; e, ainda, a área em descanso, de
436,9797 ha. Ressalte-se que as áreas em descanso e cobertas por florestas
nativas (vegetação de porte médio -Bioma Mata Atlântica) não foram declaradas
anteriormente.
Quanto às benfeitorias, não obstante ter sido apresentada no Laudo a área que de
fato corresponderia a esse item, de 19,0474 ha, cabe esclarecer que tal
atualização não será aqui considerada, visto que esta área é menor do que aquela
declarada
na
DITR/2009,
aceita
pela
fiscalização,
de
36,
0
ha,
consequentemente, seu acatamento agravaria a exigência.
Quanto à área de produtos vegetais, esta será analisada em item específico deste
Voto.
Apesar de a hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo contribuinte
na fase de impugnação, portanto, após a materialização do procedimento de
ofício, cabe a mesma ser analisada, observando-se aspectos de ordem legal. Caso
fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720270/2013-30

Comungo com a conclusão acima, quanto à possibilidade de análise de
eventual erro de fato mediante impugnação, conforme previsão do art.
145, I, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966), haja vista o norteamento pela verdade material,
especialmente quando houver justificativa para tanto e, na espécie, pelo
fato de que, no julgamento de piso foram tratadas as matérias. Destaque-
se que a verdade material está ligada ao princípio da legalidade, pelo qual
deve o julgador basear-se no que determina a lei, assim como, guarda
sintonia com o princípio do formalismo moderado, que dispensa formas
rígidas para o contencioso administrativo fiscal, bastando as formalidades
necessárias à obtenção da certeza jurídica e à segurança procedimental.
Por conseguinte, entendo justificar-se a devolução da matéria para este
Colegiado e passo à análise dos diversos itens objeto do recurso.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PROTEÇÃO AMBIENTAL,
COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS (BIOMA MATA ATLÂNTICA)
Consta da DITR original a informação de 120,0ha a título de área de
preservação permanente. Entretanto, é requerido pelo contribuinte a
consideração de toda a área indicada no laudo pericial como áreas
ambientais de preservação permanente (mangue), de 204,9461ha e área
coberta por florestas nativas (vegetação de porte médio - Bioma Mata
Atlântica), de 46,6757ha, totalizando em área ambiental de 251,6218ha.
Decidiu-se no julgamento de piso pela improcedência de tal requisição,
pelo fato de que o contribuinte não comprovou a protocolização do
competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o
exercício objeto do lançamento, tratando-se de exigência legal cuja
inobservância implica em desconsideração de tais áreas. Também foi
apontada disparidade de informações, uma vez que foram carreados aos
autos dois contratos de arrendamento (fls. 72/77) que, somados, totalizam
toda a área do imóvel. Contratos esses firmados em 05/05/2006, com
vigência de 10 anos, cujo objeto é a cessão do imóvel para cultura de
cana-de-açúcar, conforme atestam as cláusulas quinta, oitava e nona.
Dessa forma, concluiu-se que: “o contribuinte não poderia ter arrendado
toda a área do imóvel para cultivo de cana-de-açúcar, conforme consta
dos objetos dos contratos de arrendamento de fls. 72/74 e 75/77, devido
à absoluta impossibilidade de haver no imóvel, também, áreas
ambientais e de pastagem nas dimensões declaradas/requeridas,
considerando qualquer um dos casos.”
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, o
tema vem sendo objeto de discussões no âmbito deste Conselho, sendo
atualmente posição majoritária desta 2a Turma de Julgamento no sentido
de que o ADA não é elemento obrigatório e essencial para comprovação
da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros
elementos. Nesse sentido, o Acórdão 2202-006.961 (2a Turma, da 2a
Câmara da 2aSeção de Julgamento), sessão de 08/07/2020.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de
interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720270/2013-30

impossibilidade de tal exigência para fatos geradores anteriores a
vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo Código
Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de
setembro de 2019. Segundo o § 1o do art. 19A da referida lei, os
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver
manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre
outras, na hipótese de:
- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo
Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional.
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no
Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o
item o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer para os
representantes daquele Órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp
1.060.886/PR, REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg
no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Noutro giro, tratando da novel legislação, foi elaborada pela PGFN a
Nota SEI no 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, onde destaco o itens 7 e
8:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720270/2013-30

7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida
Provisória no 881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas
de contestação e recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que
culminou com a extinção da figura jurídica do ato declaratório do PGFN,
resguardada a eficácia dos atos já editados antes da vigência da nova lei.
Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, a
vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores competentes (e
não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a manifestação da
PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico ou
aprovação ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da Lei
no 10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à definição
interna do procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade e segurança
jurídica na atuação entre RFB e a PGFN.
Nesses termos, em que pese a ausência de clara regulamentação da
matéria entre os Órgãos envolvidos, considerando a manifesta posição da
PGFN no sentido de impossibilidade de reversão do decidido e dispensa
de contestação ou recurso, abstendo-me de minha posição pessoal que se
apega aos estritos termos da Lei, deixo de considerar como necessários o
registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA,
para efeito de exclusão da área de preservação permanente no cálculo do
imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos necessários ao
reconhecimento de tais áreas.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se
fazer presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos
incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro
de 2002, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts.
2o e 3o, com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o
e 7.803 de 18 de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta
metros de largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos
metros de largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos
metros de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a
seiscentos metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720270/2013-30

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água",
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta
metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco
graus, equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo,
em faixa nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Consta apontado no Laudo Técnico apresentado pelo contribuinte,
especificamente às fl. 43/44, a informação de 204,9561ha de “Mangue
(Bioma Mata Atlântica)” e outros 46,6757ha declarados como
“Vegetação de porte médio (Bioma Mata Atlântica)” e a seguinte
afirmação: “A cobertura vegetal nativa formada por vegetação de
mangue e por vegetação de porte médio pode ser considerada como do
bioma Mata Atlântica, que somadas correspondiam a 24,595 da área da
Fazenda Princesa”.
Entretanto, o laudo é por demais resumido, não trazendo qualquer
documentação de suporte que demonstre suas conclusões e tampouco foi
apontado qualquer outro elemento que especifique as características de
tais áreas, que justifiquem seu enquadramento como área de preservação
permanente, ou mesmo de proteção ambiental; limitando-se a uma
lacônica conclusão de que “pode ser considerada como do bioma Mata
Atlântica.” Noutro giro, conforme destacado no julgamento de piso, os
dois contratos de arrendamento, vigentes à época de ocorrência do fato
gerador, somados totalizam toda a área do imóvel. Em complemento, há
necessidade de indicação mais específica de que tipo de área se compõe
ou dos dispositivos legais em que se enquadram, tendo em vista que, para
as indicadas no inc,. II acima reproduzido (art. 3o da então vigente Lei no
4.771, de 15 de setembrode 1965), também é exigida declaração por ato
do Poder Público, que não se confunde com o ADA, consoante previsão
nele contida.
Quanto às áreas relativas a florestas nativas, para seu reconhecimento,
necessário se faz ser demonstrado por meio de elementos hábeis, com
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720270/2013-30

destaque para o laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas
também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária, em estágio
médio ou avançado de regeneração, sendo imprestável para qualquer
exploração rural. Não sendo caracterizada a floresta nativa como
primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração,
não é possível o seu reconhecimento, ocorre que não houve qualquer
demonstração quanto à existência de tais características.
Pelos motivos acima apontados, concluo que não foram apresentados
pelo recorrente elementos de convencimento que justifiquem o
acatamento da APP declarada no laudo, devendo ser mantida a glosa
relativa a tal área por ausência de comprovação de sua existência.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS DESTINADA À CULTURA DE
CANA-DE-AÇÚCAR
Quanto à pleiteada área de 306ha de produtos vegetais, destinadas à
cultura de cana-de-açúcar, entendeu a autoridade julgadora de piso pelo
seu indeferimento por considerar que. além de laudo técnico, elaborado
por profissional habilitado e acompanhado de ART, seria necessária a
apresentação de documentos referentes à área plantada no período de
01/01/2008 a 31/12/2008, que dessem subsídio às informações constantes
daquele documento, tais como: notas fiscais do produtor; notas fiscais de
insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto);
contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
fundamentassem a existência dessa área. Assim se manifesta a autoridade
julgadora de piso relativamente a tal item:
Em consulta aos autos, verifica-se o Laudo Técnico de Uso do Solo e a Planta
Georreferenciada, de fls. 38/45 e 48/49, respectivamente, com ART de fls. 46/47.
Nos citados documentos há uma indicação de que haveria no imóvel uma área
destinada à cana-de-açúcar, de 306,5266 ha, área esta superior àquela declarada
na DITR/2009, de 118,0 ha.
A fiscalização, ao analisar os documentos anexados à impugnação de fls. 13/23,
entendeu que o laudo técnico, por si só, não seria documento suficiente para a
comprovação da situação existente no imóvel no ano de 2008, conforme descrito
às fls. 58. Para contrapor o Termo Circunstanciado (fls. 57/58) e o respectivo
Despacho Decisório (fls. 59), o contribuinte apresentou o documento de fls. 71,
onde informa sobre a impossibilidade de apresentar documentos referentes à área
de produtos vegetais (cana-de-açúcar), uma vez que essa área encontrar-se-ia
arrendada a terceiros. Para essa comprovação, anexa os contratos de parceria de
fls. 72/74 e 75/77, bem como as declarações de fls. 78/79.
(...)
Da análise dos documentos supracitados, constata-se que o impugnante, de
acordo com os contratos de arrendamento apresentados, arrendou 100% da área
do imóvel para plantação de cana-de-açúcar, visto que cada um dos dois
contratos tem por objeto o arrendamento de uma área de 502,03 ha, dentro do
mesmo período, no que diz respeito ao ano-base 2008, levando-se em
consideração a área total do imóvel de 1.004,0 ha. Portanto, no ano-base de 2008
(exercício 2009), o imóvel estaria completamente arrendado aos Srs. Guilherme
José Montarroyos de Moraes (contrato de fls. 72/74) e Carmem Lúcia
Montarroyos de Moraes (contrato de fls. 75/77).
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720270/2013-30

Cotejando as informações apresentadas na DITR/2009 (área de produtos vegetais
de 118,0 ha) com as informações constantes do laudo Técnico (área de cana-de-
açúcar de 306,5266 ha) e, ainda, com os dados constantes dos contratos de
arrendamento apresentados (arrendamento de duas áreas de 502,03 ha para
plantação de cana-de-açúcar), pode-se concluir, inicialmente, que tais
informações não encontram coerência entre si, sendo, inclusive, completamente
díspares.
Além dessa disparidade, existe o fato de o impugnante estar requerendo, para
efeito de exclusão do ITR na DITR/2009, uma área ambiental de 251,6 ha como
sendo de preservação permanente (mangue) e cobertas por florestas nativas
(Bioma Mata Atlântica). Além disso, ainda consta declarada, na DITR/2009,
uma área de 710,0 ha de pastagem.
Concluindo, o contribuinte não poderia ter arrendado toda a área do imóvel para
cultivo de cana-de-açúcar, conforme consta dos objetos dos contratos de
arrendamento de fls. 72/74 e 75/77, devido à absoluta impossibilidade de haver
no imóvel, também, áreas ambientais e de pastagem nas dimensões
declaradas/requeridas, considerando qualquer um dos casos.
Enfim, cabe esclarecer que não obstante tenha sido apresentado o Laudo Técnico
de Uso do Solo e a Planta Georreferenciada, de fls. 38/45 e 48/49,
respectivamente, elaborados por engenheiro ambiental, com ART de fls. 46/47,
que indicariam a existência de uma área de produtos vegetais de 306,5266 ha,
bem como os contratos de arrendamento de fls. 72/74 e 75/77, o fato é que esses
documentos, por si sós, não são hábeis para a comprovação da existência de área
de produtos vegetais no imóvel, seja em que dimensão for, pois deveriam ter sido
apresentados, para subsidiar as informações constantes dos documentos
supracitados, aqueles documentos solicitados nos Termos de Intimação Fiscal de
fls. 50/51 e 53/54.
Dessa forma, em que pese as evidências de que haveria área plantada na Fazenda
Princesa, os documentos inseridos no processo não são considerados hábeis, por
si sós, para que a área de produtos vegetais declarada na DITR/2009, de 118,0
ha, pudesse ser restabelecida, tampouco que pudesse ser acatada a área requerida
de 306,5 ha. Assim, entendo que deva ser mantida a glosa integral na área de
produtos vegetais, de 118,0 ha, efetuada pela Autoridade Fiscal, nos termos da
legislação pertinente.
Verifica-se dos contratos de arrendamento e declarações apresentados
pelo recorrente que:
- o contrato de fls. 72/74, celebrado entre o contribuinte e o Sr.
Guilherme José Montarroyos de Moraes, tem por objeto o arrendamento
de uma área de 502,03ha a ser utilizada no período de 01/02/2002 a
31/01/2012, para plantação de cana-de-açúcar. Foi apresentado o
documento de fls. 79, onde a Associação de Plantadores de Cana da
Paraíba (ASPLAN) declara que o Sr. Guilherme José é produtor de cana-
de-açúcar no fundo agrícola Princesa, localizado no município de Rio
Tinto-PB, e que fornece sua produção para as unidades Agroval e
Japungu da declarante, de onde é associado. Afirma que sua produção
para a safra de 2009/2010 foi de 8.376,37 toneladas, e para a safra de
2010/2011 foi de 7.649,195 toneladas;
- o outro Contrato, de 75/77, foi celebrado entre o contribuinte e a Sra.
Carmen Lúcia Montarroyos de Moraes, também tendo por objeto o
arrendamento de uma área de 502,03ha a ser utilizada no período de dez
anos a contar da data de assinatura, para plantação de cana-de-açúcar.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720270/2013-30

Também foi apresentada declaração da ASPLAN (documento defl. 78),
onde a Associação de Plantadores de Cana da Paraíba (ASPLAN) atesta
que a Sra Carmen é produtora de cana-de-açúcar no fundo agrícola
Princesa I, localizado no município de Rio Tinto-PB, e que fornece sua
produção para as unidades Agroval e Japungu da declarante, de onde é
associada. Afirma que sua produção para a safra de 2009/2010 foi de
2.669,315 toneladas, e para a safra de 2010/2011 foi de 5.061,93
toneladas.
Baseado nos referidos contratos e declarações, entendo que com razão o
recorrente ao afirmar, ainda na fase de impugnação, a impossibilidade de
apresentar documentos solicitados nos Termos de Intimações de fls.
50/51 e 53/54, referentes à área de produtos vegetais (cana-de-açúcar),
uma vez que essa área se encontrava arrendada a terceiros.
À vista de tais documentos, a despeito das abalizadas conclusões da
autoridade julgadora de piso, considero devidamente comprovada a
efetiva utilização da área de cultivo da cana-de-açúcar, conforme os
contratos e, especialmente, pelas declarações firmadas pela Associação
de Plantadores de Cana da Paraíba, quanto à produção no ano do fato
gerador do imposto objeto do presente lançamento.
Nesses termos, concluo pela consideração da área de cultivo de produtos
vegetais de 306,5266ha, conforme apontada no laudo, destinada à cultura
de cana-de-açúcar
ÁREA PARA DESCANSO
Também é pleiteada pelo recorrente a consideração de área 436,9797ha
qualificada no laudo como “Área para descanso (Pousio).” Entendo que,
com relação a tal solicitação o tema foi suficientemente abordado no
julgamento de piso, nos seguintes termos:
Pois bem, cabe salientar que as áreas em descanso são áreas que em anos
anteriores foram utilizadas com produtos vegetais, que precisam recuperar o
solo. Para que esta área em descanso possa ser declarada como área utilizada é
necessário que exista Laudo Técnico onde conste expressamente recomendação
para que aquela área específica seja mantida em descanso, ou submetida a
processo de recuperação, com data de emissão anterior ao início do período de
descanso. Assim, não tendo sido comprovada a recomendação técnica escrita,
firmada por profissional legalmente habilitado, a área é considerada área não
utilizada.
O § 2° do art. 18 da IN SRF n° 256, de 2002, determina:
Art. 18. Observado o disposto nos arts. 23 a 29, considera-se utilizada pela
atividade rural a porção da área aproveitável do imóvel rural que, no ano
anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR:
[...]
§ 2o A área destinada a descanso para a recuperação do solo deverá ser
passível de comprovação em procedimento fiscal. (grifo nosso)
Apesar de o contribuinte ter apresentado o citado Laudo Técnico de Uso do Solo,
de fls. 38/45, o mesmo não é considerado documento hábil para a comprovação
dessa área, já que foi elaborado, apenas, em Agosto/2013, após a ciência da
Notificação de Lançamento pelo impugnante, conforme se verifica na ART de
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720270/2013-30

fls. 46, em que é apresentada a data de realização do referido Laudo, no período
de 16/08/2013 a 21/08/2013. Além disso, não consta desse documento nenhuma
referência a eventual recomendação técnica feita em época anterior ao fato
gerador do ITR, apenas constando no quadro de distribuição de área do imóvel,
às fls. 43, a menção de uma área em descanso de 436,9797 ha, o que não é
suficiente para a comprovação dessa área.
Quando se fala em área em descanso, fica subentendido tratar-se de áreas
utilizadas com produtos vegetais e exige-se que o laudo técnico conste
recomendação expressa para que aquela área específica seja mantida em
descanso, ou submetida a processo de recuperação, como muito bem orienta a
pergunta de no 133 do Manual de Pergunta e Resposta referente ao Exercício de
2009:
133 - Como deve ser declarada a área do imóvel rural em descanso?
A área do imóvel rural em descanso para a recuperação dos solos deve ser
declarada como área utilizada. É, entretanto, imprescindível a existência de
laudo técnico de que conste expressamente recomendação para que aquela
área específica seja mantida em descanso, ou submetida a processo de
recuperação. Não existindo recomendação técnica escrita, firmada por
profissional legalmente habilitado, qualquer área aproveitável do imóvel
mantida em descanso, ou submetida a processo de recuperação, será
considerada área não-utilizada. (IN SRF no 256, de 2002, art. 18, III)
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não comprovadas as áreas pretendidas como
utilizadas na atividade rural, conforme é o caso das áreas em descanso, elas
deixam de integrarem a área utilizada do imóvel, passando a ser considerada área
aproveitável não utilizada pela atividade rural, para efeito de apuração do seu
Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de cálculo.
Desta forma, não cabe acatar a área em descanso pretendida, de 436,9797 ha, por
não ter ficado caracterizada, por meio de documentos hábeis, a ocorrência de
erro de fato.
Tendo em vista que não foram apresentados elementos de convencimento
e documentação hábil à comprovação da aventada área de descanso,
sendo o laudo, conforme já apontado, por demais resumido, não trazendo
qualquer documentação de suporte que demonstre suas conclusões e
tampouco outros elementos que especifiquem as características das áreas,
concluo pelo não acatamento da pleiteada área de descanso.
VALOR DA TERRA NUA
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Tabela SIPT por aptidão
agrícola, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1996 e representa a
média ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada
microrregião. Observando-se o conceito legal de terra nua previsto na
legislação de regência do assunto e utilizando-se como data de referência
o último dia do ano anterior ao do lançamento. A utilização da tabela
SIPT para verificação do valor de imóveis rurais ocorre quando o
fiscalizado, depois de intimado, não apresenta elementos suficientes para
comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica
sujeito a revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui
características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Ainda na fase procedimento fiscal o contribuinte foi intimado a
apresentar Laudo Técnico de Avaliação, conforme estabelecido na NBR
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720270/2013-30

14.653 da ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II e ART,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados, para efeito de
comprovação do valor da terra nua constante de sua DITR. Entretanto,
somente foi apresentado o “Laudo Técnico de Uso e Ocupação dos Solos
para Fins de Comprovação junto à Receita Federal”, exercício de 2009,
documento de fls. 38/49, sendo que tal laudo não faz qualquer menção ao
VTN do imóvel, limitando-se à distribuição de uso e ocupação do
imóvel, por conseguinte, não se prestando à comprovação de seu valor.
Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser
aplicado, nas situações tipificadas, quando os respectivos valores forem
apurados conforme as determinações normativas. Por outro lado, cabe ao
contribuinte trazer aos autos elementos que justifiquem sua irresignação
quanto a tal arbitramento, sendo exigida a apresentação de laudo de
avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.6533 da ABNT,
preferencialmente com fundamentação e grau de precisão II, com vistas a
contrapor o valor obtido no SIPT. Desta forma, a irresignação contra o
valor arbitrado se apresenta prejudicada, vez não devidamente
contraditado com a apresentação do referido laudo técnico.
Justifica-se, assim, o arbitramento com base no SIPT por aptidão
agrícola, de acordo com as normas legais e regulamentares de regência
do ITR, conforme informações prestadas pela Secretaria de Agricultura
para o município de localização do imóvel.
MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75%
Alega o recorrente que a multa aplicada, calculada com base nos valores
devidos, possui nítido caráter confiscatório e fere o princípio da
capacidade contributiva, procedimento esse expressamente vedado pelo
artigo 150, inciso IV, da Constituição da República.
Conforme apontado no julgamento de piso, a multa se encontra calculada
nos exatos termos da legislação vigente à época de ocorrência dos fatos
geradores, bem como da emissão a notificação – art. 44 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996. Tratando-se de ato vinculado da administração tributária,
que independe da intenção do agente ou responsável, uma vez constatada a
infração à legislação tributária, o crédito deve ser apurado com os
encargos do lançamento de ofício.
Noutro giro, conforme a Súmula CARF no 02, de observância
obrigatória, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre
matéria constitucional, de forma que não há como acolher as alegações
de que a multa possui efeito confiscatório violando o princípio
constitucional da vedação de confisco.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer a área de cultivo de produtos vegetais
de 306,5266 hectares, destinada à cultura de cana-de-açúcar .

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720270/2013-30

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para reconhecer 306,5266 ha a título de área de cultivo de produtos vegetais.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital